Tribunal: STF
Processo: HC 249402
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Ausência de análise das matérias pelo STJ. Supressão de instância. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Não cabimento. Reexame de fatos e provas. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se, no caso concreto, estaria configurada flagrante ilegalidade apta a superar os óbices do writ como sucedâneo de revisão criminal e supressão de instância; (ii) verificar se a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com base em elementos concretos do caso, configura ilegalidade manifesta passível de correção na via eleita.



    III. Razões de decidir



    3. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.



    4. A matéria de fundo não foi analisada pelo STJ. A atuação originária do STF configuraria supressão de instância, em desconformidade com a jurisprudência dominante da Corte.



    5. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.



    6. O indeferimento da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos, como a quantidade expressiva de drogas (186,100 kg de maconha) e o contexto em que foi apreendido o entorpecente, concluindo-se pela integração, ainda que eventual, à organização criminosa, sendo considerado o caráter interestadual do crime e, até mesmo, o concurso de agentes.



    7. Eventual revisão da aplicação da minorante demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/10/2018; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/03/2020.